Tribunal: TJMT
Processo: 1008703-79.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1008703-79.2017.8.11.0015
RECORRENTE: AMANDA DESTEFANI EVANGELISTA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por AMANDA DESTEFANI EVANGELISTA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 100592957):
AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL – Ação DECLARATÓRIA DE NULIDADE – INADIMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TERRENO – AUSENCIA DA NOTIFICAÇÃO DA MORA – PROCEDENCIA – SENTENÇA CONDENOU A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA AÇÃO – INSURGENCIA RECURSAL AFIRMANDO QUE OS HONORÁRIOS DEVERIAM TER SIDO FIXADOS SOBRE O VALOR DO IMOVEL E NÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – REJEITADO – VALOR DA CAUSA FOI ATRIBUIDO PELA PRÓPRIA PARTE APELANTE LAVANDO EM CONSIDERAÇÃO APENAS O VALOR DO SALDO CONTRATUAL INADIMPLIDO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL ADUZINDO PREVENÇÃO DA DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS – REJEITADO – QUE O ART. 85, § 8o DO CPC NÃO VINCULA O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO VALOR ATRIBUÍDO PELO AUTOR, MAS SIM, AO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DEMANDA – REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – Embora o contrato de financiamento possua o valor total de R$ 689.442,00 (seiscentos e oitenta e nove mil quatrocentos e quarenta e dois reais), o valor inadimplido, e questionado nos autos é de apenas R$ 71.603,98 (setenta e um mil seiscentos e três reais e noventa e oito centavos).
II - Ademais, importante frisar que mesmo que a parte ora agravante não fosse vitoriosa em seu pleito inicial, não perderia o valor integral do imóvel.
III – Assim, tendo em vista que o valor atribuído a causa é exatamente o valor contratual inadimplido, é evidente que este também é proveito econômico perseguido na ação.
IV – Por fim, tendo em vista que a Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS está aposentada desde janeiro/2019, não há que se falar em prevenção.
(TJMT ApCiv 1003106-46.2020.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Julgado em 25.08.2021).
A parte recorrente alegou violação ao artigo 85§2o do Código de Processo Civil, argumentando que, com a procedência da ação, ocorreu a reversão da propriedade do imóvel a seu favor, avaliado em R$ 689.442,00 (seiscentos e oitenta e nove mil e quatrocentos e quarenta e dois reais).
Desta forma, defendeu que o percentual referente à verba sucumbencial deve incidir sobre o valor integral do imóvel e não apenas sobre o valor da causa, no qual constou o valor inferior, restrito as parcelas ainda não adimplidas do financiamento imobiliário.
Recurso tempestivo e preparado (IDS 102049459 e 102036968).
Contrarrazões (ID 104877474).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
1- Violação ao artigo 85 §2o CPC - Análise de fatos e provas - Súmula 07 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A violação ao artigo 85 § 2o do Código de Processo Civil está amparada na assertiva de que o proveito econômico da ação foi avaliado de forma equivocada, pois corresponde ao valor integral do imóvel, e não apenas à quantia em aberto referente às parcelas do financiamento bancário.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido o que se segue (ID 100592957):
“Friso que embora o contrato (imóvel), possua o valor de R$ 689.442,00 (seiscentos e oitenta e nove mil quatrocentos e quarenta e dois reais), o valor inadimplido, e questionado nos autos é de apenas R$ 71.603,98 (setenta e um mil seiscentos e três reais e noventa e oito centavos).
Ademais, importante frisar que mesmo que a parte ora agravante não fosse vitoriosa em seu pleito inicial, não perderia o valor integral do imóvel.
Por fim, insta consignar a atitude desleal em recolher custas processuais com base no valor inadimplido e cobrado pela instituição bancaria, e após a sentença, querer receber honorários advocatícios com base no valor imóvel.
Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara no tocante ao real proveito econômico da demanda é imperioso o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Para elucidar:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO AO PROVEITO ECONÔMICO.
COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS. DELIMITANDO O ACÓRDÃO LOCAL QUE O VALOR DA CAUSA SERÁ OBTIDO DE MANEIRA OBJETIVA E CORRESPONDERÁ AO BENEFÍCIO PRETENDIDO PELO AUTOR, MODIFICAR TAL PREMISSA ESBARRA NA SÚMULA No 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
1. A Corte local atestou que o valor da causa, no presente caso, deveria coincidir com o executado, pois eventual êxito na ação recairia sobre a totalidade da execução, nos termos da orientação deste Tribunal. Modificar tais premissas acerca do valor da causa e do consequente proveito econômico encontra óbice na Súmula no 7 do STJ.
2. Nos termos dos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 541, parágrafo único, do CPC, para a comprovação do dissídio jurisprudencial é necessária a existência de similitude fática entre os casos comparados, circunstância não verificada na hipótese.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 709.624/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 10/11/2015)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.